Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-57.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA MÉDICA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HEMATÚRIA NÃO ESPECIFICADA, PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA E TRANSTORNOS RESPIRATÓRIOS. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Autora propôs ação visando à condenação da ré á internação em UTI PEDIÁTRICA, com pedido de indenização por danos morais. Sentença procedente. Apelação da ré requerendo, em preliminar, a concessão de tutela recursal de urgência, para suspender a sentença, e, no mérito, a reforma da sentença, alegando ter agido de modo lícito, ao limitar o atendimento a 12 horas, bem como por estar no prazo de carência, no momento da internação.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
I. A possibilidade de concessão de tutela recursal antecipada de urgência.
II. Legalidade da negativa de cobertura contratual quanto ao serviço de internação da criança em UTI
III Ocorrência de danos morais decorrentes da recusa.
IV. Adequação do valor fixado a título de indenização.
III – RAZÕES DE DECIDIR
2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de plano de saúde comercial firmado entre a operadora e o beneficiário (Súmula 608/STJ).
3. De acordo com o enunciado da súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”,consoante os arts. 12, inciso V, letra C e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998.
4. Não há de se aceitar o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias determinado no extrato apresentado pela operadora do plano de saúde, porque, para procedimentos de urgência/emergência, a carência deve ser tão somente de 24 horas, consoante os arts. 12, inciso V, letra C e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998.
5. Na hipótese, a autora já havia cumprido o intervalo de 24 horas de carência na data do requerimento da internação, pois aderiu ao plano em 14/11/2022 e somente no dia 31/03/2023 efetuou o pedido de internação hospitalar em caráter de emergência, conforme relatório médico.
6. É abusiva a cláusula contratual que limita o atendimento emergencial às primeiras 12 (doze) horas, considerando as determinações contidas na Lei no 9.656/98, o que revela a impossibilidade de tais preceitos serem suplantados pela Resolução da CONSU no 13/98.
7. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, revela-se abusiva e gera angústia ao paciente, violando os direitos da personalidade, a dignidade da pessoa e o direito à saúde. 7.1. O valor fixado na sentença recorrida é adequado e guarda correlação com os norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso da ré parcialmente conhecido e nessa extensão improvido. Preliminar de tutela recursal de urgência rejeitada.
Tese:
1.É inviável o processamento da tutela recursal de urgência, porquanto desrespeitou a forma prevista no respectivo dispositivo, pelo que não deve ser conhecida.
2. É abusiva a negativa de cobertura da doença, sob a alegação de que estava no prazo de carência de 180 dias, sendo devida a indenização por danos morais, devendo ser mantido o valor arbitrado.
Dispositivos citados: CPC - art. 1.012, § 1o, inciso V; Lei 9.656/1998, arts. 12, inciso V, letra C e 35-C, incisos I e II. Resolução CONSU no 13/1998
Jurisprudência citada: Súmulas 606 e 597 STJ.
Acórdão 1788166, 07082724620238070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada